Tribunal: TJSP
Processo: 1501058-89.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação dos benefícios da colaboração premiada. Não cabimento. Afastamento da majorante do inciso III do artigo 40 da mesma Lei Especial. Não cabimento. Fixação de regime inicial diverso do fechado. Não cabimento. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501058-89.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ADEMAR
ELSON NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501058-89.2019.8.26.0618 -Voto no 22.276 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501058-89.2019.8.26.0618
Apelante: ADEMAR ELSON NOGUEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
Voto no 22.276
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Fixação da pena-
base no mínimo legal. Não cabimento. Aplicação dos benefícios
da colaboração premiada. Não cabimento. Afastamento da
majorante do inciso III do artigo 40 da mesma Lei Especial. Não
cabimento. Fixação de regime inicial diverso do fechado. Não
cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.320/321), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.320/335 na qual
foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
“caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n°
11.343/06), pretendendo a fixação da pena-base no
mínimo legal, os benefícios da colaboração premiada,
o afastamento da majorante, e a fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501058-89.2019.8.26.0618 -Voto no 22.276 - MC
3
inicial diverso do fechado (fls.353/371).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.375/383).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.400/402).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501058-89.2019.8.26.0618 -Voto no 22.276 - MC
4
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
A pena-base foi corretamente fixada
em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pois
justificada nos péssimos antecedentes do Réu (fls.95
execução no 01; fls.95/96
execução no 02;
fls.96/97 execução no 04; fls.97 execução no 08;
fls.98
execução no 07), e preponderantemente na
enorme quantidade (2,254Kg) e na variedade de drogas
(maconha e cocaína), sendo a segunda de extrema
nocividade.
Vale lembrar que não há que se
falar em desconsideração de mau antecedente por já
ter decorrido “período depurador”, pois: 1. ainda
que se possa invocar o argumento de que o tempo
apaga manchas, assim agir seria desprestigiar aquele
que nunca teve mácula qualquer em seu registro
criminal, tratando igualmente os desiguais; 2. a boa
jurisprudência
já
se
firmou
no
sentido
da
possibilidade da fixação da pena-base acima do
mínimo legal nessas circunstâncias, como se vê de
decisões:
a.
desta
Câmara
(Ap.
n°
0011845-11.2016.8.26.0635, rel. Des. Marco Antônio
Marques da Silva, j. em 10.10.2017): “Não assiste razão à
Defesa ao pleitear a desconsideração dos maus antecedentes, tendo em vista o
transcurso do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Estatuto
Repressivo. Com efeito, o mencionado dispositivo legal faz referência expressa
somente à reincidência, no que diz respeito ao período de cinco anos. Conclui-
se, portanto, que a limitação temporal afasta apenas a reincidência, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501058-89.2019.8.26.0618 -Voto no 22.276 - MC
5
confunde com os maus antecedentes”; b. do Superior Tribunal
de Justiça (HC n° 404.203-RJ, rel. Min. Ribeiro
Dantas, 5a T., j. em 17.08.2017): “3. Segundo reiterada
jurisprudência desta Corte, o tempo transcorrido após o cumprimento ou a
extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias,
tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao
contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador
não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período
depurador quinquenal”.
Impensável é a redução da sanção
penal pelo reconhecimento de suposta colaboração
premiada, porque: 1. o ato deve ser proposto,
negociado e reduzido a termo, o que aqui não
ocorreu; 2. deve revelar fatos importantes para
desmantelar uma organização criminosa, e não autoria
em um crime; 3. o Réu apenas e tão somente confessou
espontaneamente o crime que praticou (nada mais
fazendo do que endossar a segura prova já
produzida), tendo direito à atenuante genérica
prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do
Código Penal a qual foi compensada com a reincidência

fls.
98
e
102

mesmo
em
desconformidade com os ditames do artigo 67 do
Código Penal; entretanto, como não houve recurso do
Ministério Público, fica o desacerto mantido.
Inviável é também o afastamento da
majorante do inciso III do artigo 40 da Lei
Especial,
quando
observado
que
o
tráfico
era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501058-89.2019.8.26.0618 -Voto no 22.276 - MC
6
praticado nas proximidades de um estabelecimento de
ensino, pouco importando se os entorpecentes eram
destinados ou não às pessoas dali, ou se eram
menores ou maiores de idade, pois a intenção do
legislador foi afastar o traficante dos locais com
grande concentração de pessoas.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o
fechado, seja pela gravidade e hediondez do crime
(artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), seja pela
reincidência do Réu (fls.98 e 102), nos termos do
artigo 33, § 3°, do Código Penal, como, aliás, já
decidiu
o
Supremo
Tribunal
Federal
(Recurso
Ordinário em Habeas Corpus n° 134.829-RJ, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2a T., j. em 28.03.2017):
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA.
REGIME
FECHADO.
IMPOSIÇÃO
LEGAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
REITERADA
NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I O art. 33, §
2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da
pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de
afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR